Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700012-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DALILA LOPES DE AGUIAR VELOSO, SPACO DE CUIDADOS DA MULHER LTDA REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de natureza cautelar em que pretende a parte o cumprimento liminar da obrigação de fazer determinada na sentença proferida nos autos originários (0718827-25.2023.8.07.0007). Ocorre que não há previsão legal para concessão de tutela provisória de natureza cautelar nos Juizados Especiais. Desse modo, não CONHEÇO o pedido, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito